Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-76.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802116-76.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FELIPE DE SOUSA FERREIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE. PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL.
MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO CENSOR DIANTE DA ATUAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 38 do RITJPA, a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, de modo que, por expressa previsão regimental, sua atuação é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

2. Na espécie, a reclamação disciplinar apresentada pelo recorrente visa a desconstituição de decisão proferida pelo magistrado reclamado nos processos de origem, matéria de natureza exclusivamente jurisdicional, exasperando, portanto, a competência do Órgão Censor, consoante enfatizado na decisão que determinou o arquivamento do procedimento administrativo, posteriormente chancelada pelo Conselho Nacional de Justiça.

3. Ademais, não restou evidenciado nos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma peremptória, a arguida imparcialidade do magistrado reclamado, tampouco ato manifestamente ilegal ou abusivo por ele praticado, denotando a tentativa do recorrente de discutir, por via inadequada, o suposto desacerto das decisões judiciais, tendo o Conselho Nacional de Justiça entendimento placitado no sentido de que “a independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso” (CNJ, PP n. 0000695-92.2022.2.00.0814, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/08/2022).

4. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 10 de janeiro de 2024,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração recebido como

RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por

FELIPE DE SOUSA FERREIRA
em face de decisão proferida pela
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
, que determinou o arquivamento dos autos da Reclamação Disciplinar proposta em desfavor do
Juiz de Direito
ROBERTO ANDRÉS ITZCOVICH
,

titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões (ID 12624765), o recorrente visa a modificação da decisão impugnada sob o argumento de omissão no enfrentamento de pontos chaves da falta disciplinar arguida no procedimento administrativo, notadamente quanto ao fato de o juiz declarar-se suspeito imediatamente após a prolação da decisão de mérito, bem como por não esclarecer a razão da não devolução do processo em que figura como autor e o advogado da parte ré coincidir com aquele que protocolou a ação executiva, circunstâncias passíveis de punição funcional, pugnando, ao fim, pela atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Pleno para processamento e julgamento, em observância ao disposto no art. 41, inciso I, Regimento Interno do Tribunal de Justiça (ID 16963795).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigne-se que a Corregedoria Geral de Justiça não conheceu dos embargos de declaração por ausência de previsão legal em processo administrativo, ratificando todos os termos da decisão que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar proposta em desfavor do magistrado reclamado (ID 12624765), e, em sequência, recebeu o petitório como Recurso Administrativo para processamento e julgamento conforme as regras regimentais, em homenagem ao princípio da fungibilidade (ID 12624765).

Neste particular, importa ressair que a jurisprudência pátria mais recente tem se firmado no sentido da admissibilidade de embargos de declaração no processo administrativo, do mesmo modo que o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em recurso,
“quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio de reexame de questão já decidida”
(EDcl no RE no AgRg nos EREsp n. 1.303.543/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019), isso porque
“a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(EDcl no REsp n. 1549458/SP Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022).

Nessa linha de intelecção, afigura-se escorreita a decisão de recebimento dos embargos de declaração como Recurso Administrativo, diante do caráter modificativo dos aclaratórios opostos, de modo que tenho como preenchidos os pressupostos processuais autorizadores do conhecimento do recurso.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a irresignação recursal visa a reforma da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar apresentada pelo recorrente, alegando, no ponto, violação do dever de imparcialidade pelo magistrado reclamado na condução do processo nº 0136711-93.2015.8.14.0301, notadamente pelo fato de haver declarado suspeição imediatamente após a prolação da decisão de mérito e figurar como autor em processo no qual o advogado da parte ré coincide com aquele que protocolou a ação executiva, ressaltando, ainda, que não houve esclarecimento acerca da não devolução dos autos.

Na espécie, os argumentos expendidos servem de fundamento para o pleito de anulação dos atos processuais praticados no processo, em especial a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, diante da suposta ilegalidade na atuação funcional do magistrado.

Não obstante, segundo disposto no art. 38 do RITJPA, a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, de maneira que, por expressa previsão regimental, sua atuação é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial, não podendo intervir para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade em decisão exclusivamente jurisdicional.

Nesse contexto, clarifico que o
decisum
objurgado apresentou fundamentação idônea para embasar o arquivamento da reclamação disciplinar, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“Inicialmente, observa-se que os presentes autos de Reclamação Disciplinar se originaram, precipuamente, de manifestada insatisfação em relação à condução judicial dos autos dos processos nºs 0136711-93.2015.8.14.0301 e 0854761-19.2021.8.14.0301.

Verifica-se que não foi juntada nenhuma prova e nem indicada qualquer testemunha da alegada suspeição do Juiz de Direito, a qual foi veementemente negada pelo Magistrado reclamado.

Assim sendo, não há indícios de que o requerido tenha realizado qualquer ato em descumprimento aos seus deveres funcionais, bem como, não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “
in concreto
” qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pelo Juiz de Direito reclamado, o qual contraditou todas as acusações apontadas.

É cediço que para se tomar as devidas providências, necessário se faz que a parte prejudicada ou atingida pelo ato ilegal ou irregular demonstre a veracidade dos fatos narrados.

As meras alegações desprovidas de bases sólidas, nada significam e não se prestam a produzir certeza, sendo inaptas a receber a proteção desta Corregedoria-Geral de Justiça.

No tocante à manifesta insatisfação quanto à condução de processos e ao conteúdo de decisões proferidas pelo Juiz de Direito reclamado, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

“Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir”.

Assim, convém ressaltar que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que
“quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Magistrado reclamado, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. [...]”. (ID n. 12624765, Págs. 63-65, grifo nosso).

Ante o quadro, destaco que a decisão testilhada encontra-se alinhada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no tocante a impossibilidade de controle de ato de conteúdo judicial pelo Órgão Censor desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA
. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2 - A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3 - Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA,
Recurso Administrativo n. 0000061-59.2021.8.14.0000
, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Conselho da Magistratura, DJe de 15/08/2021). (Grifo nosso).

Ademais, sublinho que não evidencio nos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma peremptória, a arguida imparcialidade do magistrado reclamado, tampouco ato manifestamente ilegal ou abusivo por ele praticado, denotando a tentativa do recorrente de discutir, por via inadequada, o suposto desacerto de decisões judiciais, tendo o Conselho Nacional de Justiça entendimento placitado no sentido de que
“a independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso”
(CNJ,
PP n. 0000695-92.2022.2.00.0814
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/08/2022).

Destarte, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado reclamado, revela-se escorreita a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento do procedimento disciplinar, em observância ao disposto no art. 9°, §2°, da Resolução n. 135/2011-CNJ, a qual foi chancelada pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme decisão proferida no pedido de providências nº 0003516-69.2022.2.00.0814, da lavra do Ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo para manter a decisão proferida pela d. Corregedoria de Justiça, em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/01/2024